Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Ação de Alimentos. Alimentos provisórios. Fixação em percentual dos rendimentos. Alegação de desemprego. Dilação probatória. Manutenção do valor fixado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que fixou alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do genitor para cada uma das duas filhas menores, totalizando 30%, descontadas as verbas compulsórias, sob alegação de desemprego e incapacidade financeira para suportar o encargo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de desemprego justifica a redução dos alimentos provisórios fixados; (ii) estabelecer se o percentual arbitrado observa o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos deve observar o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A necessidade de filhos menores é presumida, decorrente do dever constitucional e legal de sustento inerente ao poder familiar.
5. O desemprego não exonera o genitor da obrigação alimentar, constituindo apenas elemento a ser considerado na aferição da capacidade contributiva.
6. A prova dos autos demonstra que o agravante encontra-se atualmente empregado, afastando a alegação de incapacidade financeira absoluta.
7. A fixação dos alimentos em percentual sobre os rendimentos assegura adequação automática à capacidade econômica do alimentante.
8. Os alimentos provisórios possuem natureza precária e podem ser revistos após a instrução probatória, quando melhor delineada a situação financeira das partes.
9. A ausência de prova robusta da alegada incapacidade financeira impede a redução do valor fixado em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O desemprego do alimentante não afasta o dever de prestar alimentos, servindo apenas como elemento de ponderação na análise da capacidade contributiva. 2. A fixação de alimentos provisórios em percentual sobre os rendimentos do alimentante atende ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 3. A revisão dos alimentos provisórios depende de dilação probatória apta a demonstrar alteração na capacidade financeira das partes.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 229; ECA, art. 22.; Código Civil, Arts. 1.694, § 1o. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1868382, 0700430-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j.: 22/05/2024.